Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-65.2020.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000936-65.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.852.241-76 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000936-65.2020.8.11.0053 - Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger - MT.

RECORRENTE: CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DEVIDAMENTE ASSINADO – AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA -– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Deve ser mantida a sentença que determinou a abstenção de suspender o fornecimento de energia pelos débitos discutidos nos autos apenas por vedação a reformatio
in pejus.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a empresa recorrida se abstenha de suspender o fornecimento de energia pelos débitos discutidos nesta lide, julgando improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, e
m virtude da cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo, (R$ 4.416,82 – de 03/2019 a 08/2019), por suposta fraude
no equipamento de medição de energia elétrica
,
o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ilegalidade da cobrança.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.

Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, em virtude da constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica apurada
de forma unilateral
pela concessionária, todavia,
a empresa recorrente juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora (Termo de Ocorrência n. 711557), devidamente assinado pelo acompanhante do procedimento,
cujo documento ali aposta não foi sequer impugnada pela mesma
,
desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Ressalto ainda, que após análise do histórico de consumo da parte recorrente, em período anterior e posterior ao da recuperação de consumo tiveram
aumento significativo
, corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021